Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-04.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. FALHA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR.
1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça).
2. O art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços independente de culpa.
3. A responsabilidade do fornecedor é afastada somente quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva e é caracterizada como fortuito externo.
4. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
5. A cobrança indevida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
6. A realização de operações com o cartão de crédito de forma fraudulenta, como compras e empréstimos, consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, de forma a ser devida a reparação dos danos morais.
7. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e as características pessoais das partes, da repercussão do fato no meio social e da natureza do direito violado, de acordo com os critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
8. Reparação do dano moral mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
9. Apelação da autora parcialmente provida.
10. Apelação do réu desprovida.